Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-68.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EXPEDITA PIRES DE SANTANA - CPF: 366.691.809-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO. BAIXO CUSTO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DAS CONTAS. PARECER ORAL REALIZADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EXPEDITA PIRES DE SANTANA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA nos autos do processo n. 1002394-95.2019.8.11.0007, que indeferiu o pedido de bloqueio das contas das Agravadas para proceder com o cumprimento de sentença em realizar exames pré-operatórios solicitados pelo médico cirurgião, tratamento que foi orçado no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

2.
Consta dos autos que o magistrado de origem deferiu o bloqueio nas contas bancárias dos Recorridos para realizar o procedimento cirúrgico, contudo, o médico cirurgião exigiu exames pré-operatórios e o bloqueio se torna necessário para garantir a realização da cirurgia, já que os Agravados não procederam com o cumprimento da determinação de providenciarem a realização de consulta e avaliação médica.

3.
No caso, a Agravante realizou orçamentos para o risco cirúrgico e exames laboratoriais que não ultrapassam a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), bem como postulou o bloqueio da conta das Agravadas para que os exames fossem realizados. consulta fosse realizada.

4.
O bloqueio foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de origem concluiu que o processo tem a finalidade de apenas garantir o procedimento cirúrgico.

5.
Ocorre que os exames para riscos cirúrgicos são inerentes ao próprio procedimento, portanto, é evidente que o custeio deverá ser realizado, sob pena de esvaziar a finalidade processual.

6.
Ademais, não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

7.
No caso, entendo estarem presente os requisitos para o deferimento da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio das contas dos Agravados para assegurar a realização da consulta dos exames de riscos cirúrgico.

8.
Importante expor que a demora na realização dos exames poderá prejudicar a ato cirúrgico que ainda não foi realizado em razão da mora dos Agravados em cumprir com o comando judicial.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EXPEDITA PIRES DE SANTANA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA nos autos do processo n. 1002394-95.2019.8.11.0007, que indeferiu o pedido de bloqueio das contas das Agravadas para proceder com o cumprimento de sentença em realizar exames pré-operatórios solicitados pelo médico cirurgião, tratamento que foi orçado no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 108368450.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual em sessão de julgamento opinou pelo provimento do Recurso.

Regularmente intimados os Agravados não apresentaram as contrarrazões.

Prestadas as informações ao ID n. 110567473.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

Consta dos autos que a decisão liminar que deferiu a realização do procedimento cirúrgico foi proferida em 13 de junho de 2019, sendo que na presente data, os Agravados não procederam com o cumprimento da determinação de providenciarem o ato cirúrgico, sendo necessário a realização de bloqueio judicial dos valores orçados para a realização da cirurgia.

No caso, o médico cirurgião exigiu novos exames de risco cirúrgico, tendo em vista que os exames anteriores foram realizados em 2019, nesse sentido o Agravante realizou orçamentos, com a cotação do valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), bem como postulou o bloqueio da conta das Agravadas para que os exames fossem realizados.

O bloqueio foi indeferido, sob o fundamento de que tais exames não possuem relação com o pedido deferido para a realização do procedimento cirúrgico.

Ocorre que, o cumprimento da decisão já deveria ter sido efetivado a tempos, bem como os exames de risco cirúrgicos são inerentes ao próprio procedimento, bem como há de considerar que em razão do tempo o médico cirurgião exigiu exames recentes, o que é valido, eis que transcorreram quase 03 (três) anos entre a decisão que deferiu a tutela de urgência para a realização do procedimento e a data em que foi pedido a repetição do risco cirúrgico.

Ademais, não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

No caso, entendo estarem presente os requisitos para o deferimento da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio das contas dos Agravados para assegurar a realização dos exames do risco cirúrgico, tendo em vista que o procedimento não foi realizado em 2019 por inércia Estatal.

Nesse sentido, confirmo a decisão liminar outrora deferida ao ID n. 108368450.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
e determinar que seja realizado o bloqueio nas contas das Agravadas
do valor necessário para realização dos exames pleiteados no ID. 68248873, quais sejam:
“o custeio dos exames laboratoriais (pré-operatório) e cardiológicos (risco cirúrgico)”,
conforme prescrição médica acostada no ID. 68249644.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022